Tribunal: STF
Processo: ARE 1359248
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROPRIETÁRIO E DEVEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEI 14.937/2003 - CONSTITUCIONALIDADE E APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - No âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme disposto na Lei Estadual n° 14.937/2003, é de competência do contribuinte proprietário responder, solidariamente, pela obrigação do devedor fiduciante em relação ao IPVA. 2 - A Certidão de Dívida Ativa é válida, pois não padece de quaisquer vícios formais, estando de acordo com os ditames legais. Logo, o título objeto da execução goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida, haja vista a ausência de prova inequívoca a cargo do executado. 3 - É imprópria a aplicação do princípio da simetria com fincas a se exigir que o ente federado estadual, no uso de sua competência legislativa plena, diante da ausência de Lei Complementar federal, seja obrigado a editar suas normas sob o mesmo meio legislativo imposto à União. 4 - Recurso não provido, mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal” (e-doc. 7). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de que “o credor fiduciário não é proprietário do bem e por consequência não é contribuinte do IPVA” (fl. 8, e-doc. 9).



    Ressalta que “a recorrente emprestou recursos para o seu cliente (proprietário do veículo) no âmbito de uma relação totalmente autônoma que é tributada pelo IOF-Crédito (art. 153, V, CF/1988). Esta relação jurídica de empréstimo entre a Recorrente e o seu cliente não é suficiente para transferir, à primeira, a responsabilidade tributária pelo IPVA devido pelo segundo” (fl. 8, e-doc. 9).



    Assinala que, “como quem manifesta a capacidade contributiva é o contribuinte, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional exigem que o responsável por substituição tenha a possibilidade de repercutir econômica e juridicamente o tributo incidente” (fl. 9, e-doc. 9).



    3. Em 1º.2.2017, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o sobrestamento do presente recurso até julgamento do Tema 685 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 42, e-doc. 10).



    4. Em 12.11.2020, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e em razão da “controvérsia ora debatida - responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares - não restou abarcada pelo julgamento do referido paradigma [Tema 685]” (e-doc. 11). 



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o entendimento proferido no acórdão é diametralmente oposto ao firmado pelo E. STF quando do julgamento do Tema RG nº 685, onde se entendeu que havendo, como ocorre no caso concreto, o desdobramento do instituto da propriedade, dividida entre posse direta e demais poderes decorrentes da propriedade, o critério para verificação da legitimidade passiva para pagamento do IPVA dever ser a titularidade da posse direta” (fl. 5, e-doc. 18).



    Salienta que “o acórdão recorrido, ao considerar que a alienação fiduciária mantém a propriedade com o alienante para fins de incidência do IPVA, deturpa o conceito de propriedade previsto no art. 155, III, da Constituição Federal, motivo porque não há que se falar em ausência de violação direta e frontal da Questão à Constituição ou que a matéria tratada é infraconstitucional (legislação local)” (fl. 10, e-doc. 15).



    Assevera que, “há de ser considerar que o Extraordinário versa sobre a contrariedade aos artigos 146, III e 155, III, da CF/88, bem como ao art. 34, § 3º do ADCT. Ademais, no tocante à violação à legislação federal, ainda destaca-se a ofensa aos artigos 110 e 121 do Código Tributário Nacional, bem como ao artigo 1.228 do Código Civil. Não se trata, portanto, de ofensa a direito local, mas sim ofensa ao próprio texto constitucional e da legislação federal, demonstrando o cabimento do presente recurso com base no art. 102, III, ‘a’, ‘c’ e ‘d’ da CF/88. Entender pela aplicação da Súmula 280/STF no presente caso representaria, considerando todo o exposto no recurso, o próprio esvaziamento das disposições constitucionais” (fl. 8, e-doc. 18).



    Pede “o processamento e recebimento do presente Agravo para que seja conhecido o Recurso Extraordinário por este E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, para o fim de dar provimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 17, e-doc. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, nos seguintes termos:



    “(…) o que gera a responsabilidade do apelante é o contrato de alienação fiduciária, e não o fato de ter concedido crédito por meio do denominado CDC. O argumento de que o contrato firmado é de simples Crédito Direito ao Consumidor não é apto a alterar o entendimento que ora se esposa, pois o próprio autor apelante afirma ter firmado ‘contrato de CDC com alienação fiduciária em garantia’ (fI. 06). 



    Logo, o argumento do apelante acerca da natureza do denominado CDC não é apto a desvirtuar o entendimento de que o credor é o proprietário do bem em questão, até a implementação de condição resolutiva descrita no contrato, destacando-se, ainda, que o devedor é considerado apenas um possuidor direto da coisa. E, conforme o art. 50, da Lei Estadual n° 14.937/2003, a responsabilidade de ambos é solidária. 



    Registre-se, ainda, que o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total dos valores pelo devedor fiduciante e a respectiva transferência do domínio do bem, o que não restou demonstrado no feito” (fls. 7-8, e-doc. 7). 



    Para rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Confiram-se os seguintes julgados, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados, com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Incabível ainda o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DA DESTINAÇÃO, DA EDIFICAÇÃO OU NÃO EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.275.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.246.414-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 102, III, C E D, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. De qualquer forma, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pelas alíneas c e d do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 952.448-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.8.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora